Tribunal: TJES
Processo: 5002409-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002409-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: S. D. B.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravad
a
: S. D. B.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico interposto contra a decisão proferida no id. 11923138 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Stefany Dutra Bongiovani, representada por Leila Dutra Bongiovani, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize o tratamento pelo método ABA.

Nas razões de id. 2337430, a agravante alega que (a) a agravada não é sua beneficiária, pois possui vínculo com a Unimed Vertente do Caparaó; (b) sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida; (c) a decisão a deixa em extrema desvantagem, eis que não recebe contraprestação pelo serviço, (d) inexiste risco de dano, uma vez que a agravada está sob tratamento particular.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para declarar sua ilegitimidade, afastando a obrigação de custeio do tratamento.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2822990, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1720115/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida in status assertiones , ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. 2. No presente caso, o agravado narrou e comprovou a necessidade de internação médica de emergência em razão de quadro de pneumonia grave, todavia, obteve a negativa por parte da agravante, motivo pelo qual não há como afastar legitimidade passiva desta última.
3. Ademais, o nosso Egrégio Sodalício já decidiu que O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas que possuem personalidades jurídicas distintas e independência entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional, utilizando-se, inclusive, do mesmo nome e logotipo, de modo a dificultar a compreensão pelos usuários do plano de saúde quanto a sua organização interna e áreas de atuação. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001130, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).
4. Por outro lado, importante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência do agravado ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos. 5. Em sede derradeira, também mostra-se necessário mencionar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores converge no sentido de que a vedação à concessão de liminar fundada na irreversibilidade da medida não se aplica às situações urgentes, em que se postulam providências médicas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.109734-8/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/0018, publicação da súmula em 20/06/2018).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000999, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)
(g. n.)

Depreende-se do id. 11518043 dos autos originários que a agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com
abrangência nacional
, necessitando com urgência de acompanhamento multidisciplinar (T. O. com reabilitação motora, fonoterapia, psicoterapia e psicopedagogia) pelo método ABA, com carga horária de vinte horas semanais, conforme laudo da neurologista que a acompanha (id. 11518838).

O ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória, contudo, não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que
o Sistema
Unimed, embora constituído por cooperativas
com
personalidades jurídicas distintas e independ
entes
entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional.

A Procuradoria de Justiça reforça em seu parec
er que
“
Os argumentos da agravante não merecem acolhimento, uma vez que a Unimed Vitória/ES é sim parte legítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a disponibilização do tratamento pretendido, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a Unimed Vertente Caparaó, considerando ser perfeitamente possível aplicar, ao presente caso, a teoria da aparência e o direito de informação do consumidor
”
(id. 2822990).

Registro que o presente rec
urso versa exclusivamente sobre a legitimidade da agravante, deixando de tratar especificamente sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano quanto ao tratamento requerido pelo agravado, motivo pelo qual deixo de me manifestar sobre a matéria.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES:
Agravo de Instrumento 035199000999
.

2. A
agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional,
ao passo que
o
ajuizamento da
ação contra a Unimed Vitória
n
ão
obsta
a tutela jurisdicional pretendida, eis que
o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas
com
personalidades jurídicas distintas e independ
entes
entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional.

3. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.